Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCONTOS EM FOLHA. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1009 DO STJ. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Agravo de Instrumento interposto por Victor Manoel Dias Henriques contra decisão proferida nos autos do processo no 0723533-53.2025.8.07.0016, originário do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos mensais em folha de pagamento, referentes à devolução de valores recebidos a título de adicional de insalubridade. Custas recolhidas, conforme ID 73170392.
4. Foram apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PROPES.
III. Questão em Discussão
5. Trata-se da possibilidade de concessão de tutela antecipada recursal para suspender os descontos mensais referentes à devolução de adicional de insalubridade recebido por servidor público, à luz da boa-fé objetiva e da presunção de legalidade dos atos administrativos, conforme Tema 1009 do STJ.
IV. Razão de Decidir
6. O agravante demonstrou que recebeu os valores com respaldo em laudo técnico anterior e decisão cautelar do Tribunal de Contas do Distrito Federal, posteriormente revogada, sem ter participado da elaboração de novo LTCAT.
7. A jurisprudência do STJ, no Tema 1009, reconhece que a devolução de valores indevidamente pagos exige demonstração de má-fé ou possibilidade de percepção do erro pelo servidor, o que não se verifica no caso.
8. A boa-fé objetiva está evidenciada, bem como o risco de dano irreparável, diante dos descontos mensais realizados.
9. Nesse sentido: Acórdão 1834557, 0702385-68.2023.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024; Acórdão 1799237, 0702069-55.2023.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 27/12/2023.
V. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para manter a decisão que concedeu a tutela antecipada e determinou a suspensão dos descontos mensais referentes à devolução do adicional de insalubridade até o julgamento do mérito do processo original.
11. Custas recolhidas, conforme ID 73170392. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41/TUJ/TJDFT.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 300 do CPC
• Art. 1.019, I, do CPC
• Tema 1009 do STJ
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1834557, 0702385-68.2023.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024;
Acórdão 1799237, 0702069-55.2023.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no